Tribunal: STF
Processo: RHC 58059
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-04
Data de publicação: 1980-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- REPRESENTAÇÃO PENAL EM CRIMES CONTRA OS COSTUMES, A VISTA DA POBREZA DA VÍTIMA E DE SEU REPRESENTANTE LEGAL - RETRATAÇÃO FEITA POR ESTE ÚLTIMO. - "OS DIREITOS DE QUEIXA E DE REPRESENTAÇÃO PODEM SER EXERCIDOS, INDEPENDENTEMENTE, PELO OFENDIDO OU POR SEU
REPRESENTANTE LEGAL". (SÚMULA DO STF, VERBETE 594). 
- FEITA A RETRATAÇÃO POR UM DOS TITULARES DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO, SOMENTE EM RELAÇÃO A ESTE PRODUZ O ATO EFEITOS, DADO O PRINCÍPIO DE AUTONOMIA QUANTO AO EXERCÍCIO DESSE DIREITO, E CONSIDERANDO-SE SER A RENUNCIA UM ATO PERSONALISSIMO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.